Tribunal: TJES
Processo: 0013551-88.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013551-88.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO LEAL DE PAULA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0013551-88.2018.8.08.0011

APELANTE: BRUNO LEAL DE PAULA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE TRÂNSITO – LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 303, §1º, C/C ART. 302, §1º, I E III, CTB) – PRELIMINAR – NULIDADE POR VÍCIO NA INTIMAÇÃO – REJEIÇÃO – ATO RECEBIDO POR CÔNJUGE NO ENDEREÇO DO RÉU – VALIDADE – PRINCÍPIO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
– MÉRITO – PLEITO ABSOLUTÓRIO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO ACOLHIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA POR PROVA DOCUMENTAL – RÉU REVEL – CAUSAS DE AUMENTO – FALTA DE HABILITAÇÃO E OMISSÃO DE SOCORRO – CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Da Preliminar:
Não há nulidade na intimação para a audiência de instrução entregue no endereço residencial do acusado e recebida por sua esposa. Vigora no processo penal o princípio da instrumentalidade das formas (
pas de nullité sans grief
), exigindo-se a demonstração de prejuízo concreto para o reconhecimento de nulidade, o que não ocorreu na espécie, mormente quando o réu já havia sido citado pessoalmente no início da lide. Precedentes do STJ.

Do Mérito:
A materialidade e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas pelos prontuários médicos e pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório. As vítimas relataram de forma uníssona a dinâmica do acidente, causado pela conversão imprudente do réu, que interceptou a trajetória da motocicleta.

Das Majorantes:
Mantidas as causas de aumento de pena. A falta de habilitação é fato incontroverso e reforça a imperícia do condutor. A omissão de socorro restou configurada pela tentativa de fuga do réu, que foi contido por populares, demonstrando ausência de intenção de prestar auxílio imediato.

Conclusão:
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0013551-88.2018.8.08.0011

APELANTE: BRUNO LEAL DE PAULA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Considerando os fatos apresentados, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
BRUNO LEAL DE PAULA
, irresignado com a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo nas sanções do artigo 303, §1º, c/c art. 302, §1º, I e III, ambos da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro).

Ao sentenciar o feito, o Douto Magistrado a quo fixou a pena definitiva em 08 (oito) meses e 12 (doze) dias de detenção e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade, a ser cumprida em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, porém, manteve a proibição.

Em suas razões recursais (Id. 17499390), a Defesa técnica pugna, preliminarmente, pela nulidade do processo decorrente da suposta invalidade da intimação para a audiência de instrução e julgamento por ausência de interrogatório do réu. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência probatória.

O Ministério Público de primeiro grau, em sede de contrarrazões, manifestou-se pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso, sustentando a higidez do conjunto probatório. (Id.17499394)

Após, os autos foram remetidos à Procuradoria de Justiça para emissão de parecer, onde opinaram pelo conhecimento, e no mérito pelo desprovimento do recurso. (Id. 17952644)

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE

Preliminarmente, a defesa sustenta a nulidade do feito sob o argumento de vício na intimação para a audiência de instrução e julgamento, a qual foi recebida pela sua cônjuge e não pessoalmente por este.

Contudo, compulsando os autos, verifica-se que o réu foi validamente citado pessoalmente no início da persecução penal, pois, conforme certidão do Oficial de Justiça, a diligência foi cumprida no endereço residencial do acusado, sendo o mandado entregue à Sra. Samira Velasco da Rocha, identificada como sua esposa.

Nesse sentido, é necessário destacar que no Processo Penal, vigora o princípio da instrumentalidade das formas (
pas de nullité sans grief
), previsto no art. 563 do CPP, onde determina que nulidades processuais, sejam relativas ou absolutas, só devem ser reconhecidas se houver demonstração de prejuízo concreto à acusação ou a defesa.

Ademais, a jurisprudência dos nossos tribunais corrobora a validade de atos de comunicação realizados no endereço do réu e recebidos por terceiros, especialmente quando se trata de familiares. O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que a citação postal, ato de maior solenidade que a intimação, é válida quando entregue no endereço correto, ainda que recebida por pessoa diversa do citando, conforme se depreende do julgado que segue:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO RECEBIMENTO POR TERCEIRO. ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS. JURISPRUDÊNCIA. CONSONÂNCIA. PRECEDENTES.

1. A citação postal realizada no endereço do citando é válida, mesmo que recebida por terceiros, desde que haja ciência inequívoca do ato.

2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

(AREsp n. 2.855.530/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025.)

Assim, não demonstrado prejuízo processual decorrente de falha do aparato judiciário,
REJEITO
a preliminar.

DO MÉRITO

Quanto ao mérito, requer a defesa a absolvição por insuficiência probatória, contudo, nota-se nos autos que a materialidade delitiva encontra-se comprovada pelos Prontuários Médicos das vítimas
Angelo Marcos Rodrigues de Andrade e Vania Inácio da Rocha Rodrigues
, que descrevem as lesões traumáticas compatíveis com acidente automobilístico, incluindo escoriações e ferimentos corto-contusos que demandaram sutura.

Por conseguinte, nota-se nos autos que a materialidade é certa e recai sobre o apelante, por meio de depoimentos das vítimas, onde ambos relatam que trafegavam regularmente em sua mão de direção na Avenida Jones dos Santos Neves, quando foram abruptamente interceptados pelo veículo Fiat Uno conduzido pelo acusado, que, de forma imprudente, realizou uma conversão à esquerda para adentrar um posto de gasolina, sem qualquer sinalização e em desrespeito à via preferencial, invadindo a contramão e causando a colisão.

Nesse sentido, observa-se que os depoimentos das vítimas, é uníssona em descrever que trafegavam em sua mão de direção quando foram abruptamente interceptados pelo veículo do réu, que realizou conversão à esquerda sem a devida sinalização e cautela, invadindo a contramão.

Assim, a versão defensiva de culpa exclusiva das vítimas ou de que houve sinalização da manobra permaneceu isolada nos autos, sem qualquer respaldo probatório, notadamente diante da revelia do acusado em juízo, que abriu mão de apresentar sua versão sob o crivo do contraditório.

Vale ressaltar, que a condução do veículo sem habilitação, fato incontroverso, reforça a imperícia e a imprudência na condução, corroborando a quebra do dever objetivo de cuidado exigido pelo art. 28 do CTB.
“
O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.”

Quanto ao pleito subsidiário de afastamento da majorante de omissão de socorro, melhor sorte não assiste à defesa, pois os relatos colhidos indicam que o apelante tentou evadir-se do local após a colisão, sendo impedido apenas pela intervenção de populares.

Portanto, a permanência forçada no local dos fatos não descaracteriza a omissão de socorro, pois a intenção de prestar auxílio imediato inexistiu. Assim, a norma do art. 302, §1º, III do CTB (omissão de socorro) pune a atitude de indiferença para com a vítima, que restou configurada.

Logo, mantenho a dosimetria da pena, observando que foram obedecidos os critérios legais, fixando-se a pena-base no mínimo e aplicando-se o aumento de 2/5 pelas duas majorantes (falta de habilitação e omissão de socorro) de forma proporcional e fundamentada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.